Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFESA DO EXECUTADO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO EXIGÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. É ônus do autor da ação de embargos à execução comprovar pelos meios disponíveis os fatos que corroborem sua defesa quanto à desconstituição do título extrajudicial contra si executado, observada a regra da distribuição estática do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo comprovação ao menos indiciária da quitação total de cédula de crédito bancário, cujo esscopo seria viabilizar a antecipação de receitas oriundas das trações realizadas por meio das vendas de cartões de crédito, impõe-se privilegiar os caracteres conferitod ao título executivo extrajudicial a ser satisfeito, que preenche os caracteres do artigo 798 do Código de Processo Civil.

3. A eventual circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira sobejar a taxa média de mercado não presume, por si só, a abusividade de sua incidência, tendo em vista que esta última serve apena como um referencial às práticas de mercado e não uma imposição a abranger todas as modalidades de concessão de crédito existentes.

4. Para caracterização de abusividade não é suficiente a mera alegação de que a taxa pactuada é superior à média praticada no mercado, assim como a estipulação expressa de juros remuneratórios superiores a 12 % (doze por cento) ao ano, por si só, não indica desequilíbrio contratual (Súmula 382 do STJ), pois as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações prevista no Decreto 22.626/33 (Súmula 596 do STF). Precedentes TJDFT.

5. Recurso conhecido e desprovido.